Tribunal: TJDFT
Processo: 0734937-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734937-93.2018.8.07.0001 RECORRENTES: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA, DG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, TITO PADARIA E SUPERMERCADO EIRELI RECORRIDOS: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO, JARBAS ARAUJO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE MÚTUO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. . INADIMPLÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. I - A desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. O mero inadimplemento contratual não possui o condão de amparar o pleito de desconsideração. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. II – Demonstrado o mútuo bem como o inadimplemento, procede o pedido de restituição do valor emprestado, subtraída a parcela já paga. III - Os juros moratórios constituem sanção imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, devidos a partir da citação. IV - É improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro, pois não houve prova da má-fé, pressuposto necessário para incidência do art. 940 do CC. V – Apelação parcialmente provida As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, deixaram de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva da ré DG Holding Participação e a desconsideração da personalidade jurídica da devedora; b) artigos 1.015, 1.016 e 394, todos do Código Civil, sob o argumento de que o excesso de mandato era de conhecimento dos recorridos, porque nenhuma empresa contrataria empréstimo com juros altíssimo, quando há no mercado instituições financeiras com juros bem menores. Defende, assim, a exclusão dos juros moratórios; c) artigo 940 do CC, alegando a ma-fé dos recorridos, uma vez que demandaram por dívida parcialmente paga sem ressalvar as quantias recebidas, e que a cobrança indevida dos valores, funda-se em juros fixados em quantia superior ao limite legal. Assim, pedem a repetição em dobro do indébito. Citam ementas de acordão deste Tribunal de Justiça, em defesa de sua tese. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Anderson Aparecido Mendes Ribeiro, OAB/DF 56.455, Daniel Souza Volpe, OAB/DF 30.967 e Diego Soares Pereira, OAB/DF 34.123. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois turma, conforme se vê da simples leitura da ementa acima transcrita, apreciou as questões ora arguidas pelos recorrentes. Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que quanto à alegada contrariedade aos artigos 1.015, 1.016 e 394, todos do CC, pois o acórdão impugnado decidiu que improcede o pedido de exclusão dos juros moratórios, em razão do atraso no cumprimento da obrigação pelos recorrentes. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O memo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no tocante à suposta afronta ao artigo 940 do mesmo diploma legal. Com efeito, o órgão julgador concluiu que as próprias recorridas estão inadimplentes com a quase totalidade da dívida, e o último pagamento ocorreu em março de 2018, considerando que o contrato foi celebrado em outubro de 2017. Desse modo, diante da ausência de má-fé dos recorridos, improcede o pedido de repetição em dobro do indébito (ID 20644187-Pág. 11). Assim, não há como apreciar a assertiva sem adentrar nos fatos e provas constantes dos autos. Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, em atenção ao ID 23330109-Pág. 21, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Anderson Aparecido Mendes Ribeiro, OAB/DF 56.455, Daniel Souza Volpe, OAB/DF 30.967 e Diego Soares Pereira, OAB/DF 34.123. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003